Tribunal: TJSP
Processo: 1013263-28.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência.

Impugnações do réu às provas dos autos que configuram inovação recursal. Teor das provas, de todo modo, sequer questionado.

Carência de fundamentação não vislumbrada. Contradição igualmente inexistente.

Réu que recebeu os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência.

Impugnações do réu às provas dos autos que configuram inovação recursal. Teor das provas, de todo modo, sequer questionado.

Carência de fundamentação não vislumbrada. Contradição igualmente inexistente.

Réu que recebeu os cheques do autor por ter participado do negócio de compra e venda do veículo. Posição de terceiro de boa-fé que não se coaduna com a prova dos autos. Princípios cambiários que não lhe socorrem. Exigibilidade dos cheques corretamente afastada.

Danos morais. Não configuração. Mero aborrecimento. Descumprimento contratual que não enseja indenização por dano moral. Abalo moral que, no caso, não prescinde de efetiva comprovação.

Recursos desprovidos.